Tribunal: TJDFT
Processo: 0701113-29.2021.8.07.0005
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-04-26

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. REJEIÇÃO DE DENÚNCIA. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ART. 217-A, § 1o, DO CP. LAUDO PERICIAL. CAPACIDADE DE CONSENTIMENTO DA VÍTIMA. QUESITO INCONCLUSIVO. OUTROS ELEMENTOS DE INFORMAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA, DEPOIMENTOS, FOTOS E VÍDEOS. ELEMENTOS MÍNIMOS. SUFICIÊNCIA. JUSTA CAUSA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Se do inquérito policial despontam elementos mínimos para exercício da pretensão acusatória, não havendo outro impedimento para a instauração da ação penal, há justa causa para a persecutio criminis in judicio.
2. No caso, as declarações da vítima, corroboradas, em parte, pelo depoimento de um dos investigados, por declarações de testemunhas, por prints de fotos e áudios de conversas enviados por aplicativo de mensagens, bem como por outros elementos de informação colhidos no inquérito, consubstanciam, em conjunto, justa causa para o recebimento da denúncia, máxime em se tratando de imputação de crime sexual praticado de madrugada, no interior da residência de um dos acusados, em coautoria e estando a vítima embriagada ou sob efeito de substância entorpecente.
3. A resposta inconclusiva dos peritos sobre quesito relativo à capacidade momentânea da vítima de consentir com o ato sexual não é motivo suficiente, por si só, para a rejeição liminar da peça acusatória, se presentes outros elementos de informação que corroboram a palavra da vítima, de especial relevância nesses casos.
4. A ausência de vestígios de esperma nos exames de esfregaço vaginal e anal da vítima não exclui, de plano, a possibilidade de conjunção carnal ou ato libidinoso diverso, na medida em que existe a possibilidade de os acusados não terem ejaculado ou mesmo de ter interrompido o coito, lançando o esperma em local diverso da vagina ou ânus da vítima.
5. Recurso conhecido e provido.